Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-13.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001591-13.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 027.304.111-86 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com pleito de absolvição, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez devidamente atestado e confirmado pelos policiais militares que realizaram sua abordagem;
(ii)
o crime previsto no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito é de perigo abstrato e dispensa a comprovação de que terceiros tenham sido submetidos a risco concreto pela conduta do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante;
(ii)
apreciar a existência de prova da alteração da capacidade psicomotora do apelante;
(iii)
analisar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena; e
(iv)
avaliar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Requerimentos:
(i)
absolvição pela prática do crime previsno art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena;
(iii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação deve ser mantida, pois há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, sendo suficiente para manutenção da sentença a prova de que o apelante, após ingerir bebidas alcoólica, conduziu veículo automotor com sinais claros de alteração da capacidade psicomotora (apelante aletrado, com olhos vermelhos, sintomas de embriaguez e odor de álcool no hálito).

6. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, em razão da reincidência do réu, circunstância que impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível no caso concreto, pois a reincidência não se operou em virtude da prática do mesmo crime e a medida mostra-se socialmente recomendável, conforme análise das circunstâncias judiciais, que foram consideradas neutras.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, c, 44, §2º e §3º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Ferreira de Campos
, em face da sentença proferida nestes autos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o
condenou
à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da
suspensão ou proibição de se obter permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, pelo prazo de 02 (dois) meses
, em virtude da prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/95 (id. 224644200).

A sentença também reconheceu a extinção da punibilidade em relação à conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e deixou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência (id. 224644200).

Inconformado,
Daniel Ferreira de Campos
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição, sustentando a ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, (
ii
) pela fixação do regime inicial aberto e (
iii
) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 224644204).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 224644208).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi
desprovimento
do apelo interposto (id. 232180650).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Daniel Ferreira de Campos
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 e art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado com a sentença proferida em seu desfavor,
Daniel Ferreira de Campos
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição, sustentando a ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, (
ii
) pela fixação do regime inicial aberto e (
iii
) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 224644204).

O objeto recursal está delimitado a questões relativas ao a
rt. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, cujos elementos produzidos no curso do processo passo a analisar.

Segundo a peça inaugural:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 01h30min, em via pública, qual seja, Rua Padre Cassemiro, Bairro Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, DANIEL FERREIRA DE CAMPO, com consciência e vontade, conduziu o veículo Palio Weekend, placas KLC0262, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração, conforme termo de constatação de embriaguez de id. 78542202- pag.07.

Segundo emerge do caderno persecutório, durante patrulhamento uma guarnição policial avistou o suspeito conduzindo o veículo Palio, o qual ao avistar a viatura tentou esconder o rosto, despertando fundada suspeita dos policiais, motivo pelo qual foi realizada a sua abordagem.

Infere-se que durante a abordagem, verificou-se que DANIEL apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica ou de outra substância psicoativa que determine dependência, como dificuldade de equilíbrio, apresentava-se falante, com fala alterada, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, dispersivo, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, conforme termo de constatação de embriaguez (78542202- pag.07), motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão
” (id. 224643689).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 73.4.2021.6442, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2021.50882, no termo de constatação de embriaguez, assim como nas declarações dos policiais militares
Eliandro Charmo Leite
e
Valdinei Claro Alves
(id. 224643676 – pp. 03/06, p. 07, pp. 10/11 e pp. 12/13).

Extrai-se das referidas informações que o apelante estava agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, com olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito (id. 224643676 – p. 07). Além disso, a testemunha Tamires, que estava de passageira no veículo conduzido pelo apelante, afirmou que ambos consumiram cerveja (id. 224643676 – pp. 03/06 e pp. 10/11).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante negou a ingestão de bebida alcoólica (id. 224643676 – pp. 14/16).

Em juízo, os policiais militares
Valdinei Claro Alves, Gilcimar Fabrício de Souza Moraes e André Garcia de Faria
confirmaram que participaram da abordagem do apelante, assim como constataram a existência de sinais de embriaguez.

Neste sentido, registre-se que a testemunha
Valdinei Claro Alves
afirmou que “
participou da abordagem do denunciado, bem como que ele estava muito alterado, com olhos vermelhos, com sintomas de embriaguez alcoólica, sendo confirmado pela companheira do acusado que estava no veículo que haviam bebido em uma lanchonete/bar, sendo posteriormente confirmado pelo acusado
” (extrato das contrarrazões – id. 224644208 – p. 05).

A testemunha
Gilcimar Fabrício de Souza Moraes
relatou que “
durante a abordagem ao ser indagado a respeito do consumo de bebida alcoólica, por apresentar sinais de embriaguez, o réu afirmou o consumido de alcoólicos antes de dirigir, bem como sua companheira que também estava no veículo, revelou que ambos haviam consumido bebida alcoólica
” (extrato das contrarrazões – id. 224644208 – p. 05).

Por fim, a testemunha
André Garcia de Faria
narrou que “
durante a abordagem foi constatado que o acusado estava embriagado, sendo inclusive confirmado pelo réu e sua companheira que ambos haviam consumido bebida alcoólica instantes antes da abordagem
” (extrato das contrarrazões – id. 224644208 – p. 05).

Feito este panorama dos principais elementos carreados aos autos durante a persecução penal, passo à análise dos pleitos defensivos.

1. Do pedido de absolvição.

Dentre os seus argumentos, o apelante sustenta que os depoimentos policiais colacionados ao feito devem ser desconsiderados, pois os referidos agentes tenderiam a confirmar as alegações da fase inquisitorial, mesmo sem se recordarem exatamente dos fatos, de modo a legitimarem a própria conduta.

Salienta que não seria crível acreditar que os policiais militares, após três anos da ocorrência e a realização de incontáveis abordagens do gênero, se recordassem de detalhes e minúcias, o que demonstraria mera repetição das narrativas constantes no boletim de ocorrência, a retirar a credibilidade da prova.

Sem razão, todavia.

Primeiro porque não há um único indicativo de que os policiais militares envolvidos na ocorrência tivessem qualquer motivo para alterarem a verdade dos fatos ou mentirem para prejudicar o apelante.

Segundo porque a prova judicializada é absolutamente convergente com eles elementos informativos colhidos no curso da fase investigatória.

Sendo assim, não há qualquer razão para se afastar a credibilidade das declarações feitas pelos agentes da Lei, pois, como reiteradamente destacado por esta Corte de Justiça, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Neste sentido: “
Inviável a absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais, em conformidade com os demais elementos de prova existentes nos autos comprovam a autoria e a materialidade delitiva
” (N.U 1000116-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Ainda com a pretensão de alcançar a sua absolvição, o apelante sustenta não haver provas de que estivesse com a capacidade psicomotora alterada, tendo o juízo de primeiro grau firmado sua convicção apenas no termo de constatação feito pelos policiais militares, que se recusou a assinar em face da falsidade dos elementos indicados como sinais de embriaguez.

Em seu favor, pontua que condenações pelos crimes desta natureza exigem profunda análise probatória, “
seja por médico, seja pelo agente público, mas que analise o sujeito em sua integralidade, ou seja: se sua aparência realmente coaduna com uma pessoa que está alterada, se tem sono, vômitos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; que analise sua conduta, se esta agressivo, arrogante, exaltado ou em estado de dispersão; se está orientado, sabe aonde está, data e hora; se ainda mentem a memória; como se encontra a capacidade motora e verbal, ou seja, se tem dificuldade de equilíbrio ou fala alterada
” (sic – id. 224644204 – p. 06).

Ocorre que, no caso em tela, as informações e narrativas são suficientes para manutenção da sentença condenatória.

Como visto, a denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 73.4.2021.6442, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2021.50882, no termo de constatação de embriaguez, assim como nas declarações dos policiais militares
Eliandro Charmo Leite
e
Valdinei Claro Alves
(id. 224643676 – pp. 03/06, p. 07, pp. 10/11 e pp. 12/13).

Extrai-se das referidas informações que o apelante estava agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, com olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito (id. 224643676 – p. 07), que a testemunha Tamires, que estava de passageira no veículo conduzido pelo apelante, afirmou que ambos consumiram cerveja (id. 224643676 – pp. 03/06 e pp. 10/11).

Tais elementos foram confirmados na fase judicial, onde os policiais miliares relataram: (i)
Valdinei Claro Alves

disse que o apelante estava alterado, com olhos vermelhos, sintomas de embriaguez, o que foi confirmado por sua companheira Tamires Cebalho de Oliveira; (ii)

Gilcimar Fabrício de Souza Moraes
declarou que o apelante apresentada sinais de embriaguez, assumiu ter consumido bebidas alcoólicas, o que foi confirmado por sua companheira e
André Garcia de Faria
confirmou que apelante e testemunha disseram ter consumido álcool momentos antes da abordagem.

Quanto ao argumento de insuficiência de provas de alteração da capacidade psicomotora, deve-se registrar que o crime previsto no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente estivesse sob a influência de álcool ou substância psicoativa, para a caracterização do delito, dispensando-se a demonstração da capacidade lesiva da conduta.

Em suma, basta a simples condução de veículo automotor com concentração de álcool ou outra substância psicoativa acima do previsto em lei para caracterização do crime, dada a sua natureza de perigo abstrato. A este respeito:

“
De acordo com a compreensão do STJ, para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas
” (AgRg no RHC n. 173.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Tudo isso se deve à simples razão de que o álcool começa a fazer efeitos no organismo poucos minutos após a sua ingestão, causando sonolência, confusão e diminuição dos reflexos, tudo a justificar a criminalização da conduta e necessidade de manutenção da sentença condenatória.

Frente a todo o exposto, não restam dúvidas quanto a inviabilidade de acolhimento do pleito absolutório.

2. Do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o apelante sustenta que a reincidência, isoladamente, não autoriza a fixação do regime prisional mais severo.

Sem razão.

Conforme dispõe o Código Penal, para fixação do regime inicial do cumprimento o julgador deverá levar em consideração a modalidade da pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção), a quantidade da reprimenda, a existência de reincidência e de circunstância judiciais negativas, a fim de submeter o condenado àquele mais adequado à prevenção e retribuição delitiva.

No caso em tela, embora a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, o fato de o agente ser reincidente,
por expressa determinação legal (art. 33, §2º, “c”, CP)
, impõe-se a fixação do regime inicial
semiaberto
, o que é condizente e adequado à hipótese ante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis (Súmula 269/STJ).

Embora o apelante tenha alegado que a reincidência, de forma isolada, não pode levar ao recrudescimento da pena imposta, o argumento não é procedente.

Ao proceder ao julgamento do HC nº 279.512/SP, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça salientou que “
o instituto da reincidência está previsto no ordenamento jurídico como agravante genérica, contida no art. 61, inciso I, do Código Penal, e decorre da indiscutível maior reprovação daquele que reitera no comportamento delitivo após já ter sido condenado, o que deve ser refletido na pena
” (HC n. 279.512/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016).

Deste modo, a fim de se manter a coerência e proporcionalidade das penas, não é justo que se aplique ao condenado primário o mesmo rigor daquele renitente na prática de delitos, sendo que este último, deve receber com reprimendas mais graves e severas, a fim de que os fins da pena sejam devidamente alcançados.

Assim, deixo de acolher o pleito defensivo para alteração do regime prisional em favor do apelante.

3. Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com base nas disposições previstas no art. 44, §3º, do Código Penal, o apelante pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando que apenas a reincidência específica inviabiliza a medida.

Neste ponto, o apelo comporta acolhimento, pois, ao contrário do mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a reincidência, por si só, não elide a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A respeito da matéria, o Código Penal dispõe que “
se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
” (art. 44, §3º, CP).

Analisando os autos, tem-se que a reincidência do apelante decorre da condenação proferida nos autos do processo nº 0007286-50.2013.8.11.0015, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, onde foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Naquele feito, procedeu-se à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, e outra consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, à Fundação Livre para Viver – FUNVIDA.

A respeito deste ponto, assiste razão ao apelante, vez que a reincidência não se operou pelo mesmo crime.

Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se socialmente recomendada na hipótese, pois o único elemento desfavorável ao agente é a própria reincidência, que isoladamente não impede a medida.

Não há circunstâncias judiciais ou outras circunstâncias legais a demonstrar a maior gravidade da prática criminosa a tornar inviável e não recomendável a aplicação de pena restritiva de direitos.

Frente ao exposto, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
(art. 44, §2º, CP), a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

4. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
e
dou
parcial
provimento
ao recurso do acusado
Daniel Ferreira de Campos
, em desconformidade parcial com o parecer ministerial, apenas para proceder à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024